Tribunal: STF
Processo: AP 892
Classe: AP
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO. INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA. DELEGAÇÃO. AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO E EXTRAÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. REMESSA AO JUÍZO DA 11ª VARA FEDERAL DE PORTO ALEGRE/RS (VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES PENAIS).
    Decisão: O Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado pela Primeira Turma em 26/2/2019, condenou o réu Jacob Alfredo Stoffels Kaefer, pela prática do crime previsto no artigo 17 da Lei 7.492/1886, à pena de reclusão de 4 anos e 6 meses, no regime inicial semiaberto, e multa, no montante de 200 dias-multa, ao valor de 1 salário mínimo cada.
    Em 19 de maio do ano corrente, ao negar provimento aos segundos embargos de declaração opostos pela defesa em face do acórdão condenatório, a Primeira Turma determinou a certificação do trânsito em julgado do feito, independentemente da publicação do acórdão.
    Inaugura-se, portanto, a fase de execução da pena transitada em julgado.
    Consta dos autos que o apenado reside em Porto Alegre/RS, razão pela qual, a fim de garantir o direito de permanecer em local próximo ao seu meio familiar e social (art. 103 da Lei de Execução Penal), deve o processo de execução ser delegado ao juízo federal material e territorialmente competente.
    Nos termos da organização judiciária da Justiça Federal da 4ª Região, compete ao juízo da 11ª Vara Federal de Porto Alegre/RS o processamento das execuções penais naquela Subseção Judiciária.
    Ex positis:
    (1) expeça-se carta de ordem, delegando ao juízo da 11ª Vara Federal de Porto Alegre/RS, “excluindo-se da delegação a apreciação de eventuais pedidos de reconhecimento do direito ao indulto, à anistia, à graça, ao livramento condicional ou questões referentes à mudança de regime de cumprimento de pena, por qualquer motivo, os quais deverão ser dirigidos diretamente a esta Corte, assim como outros pedidos de natureza excepcional, em que o juízo entenda conveniente ou necessário o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal” (AP 470-QO-Décima Primeira , Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 19/2/2014). 
    (2) nos termos da Resolução 113/2010 do CNJ, autue-se o processo de execução e extraia-se a guia de recolhimento, a serem encaminhados, juntamente com a carta de ordem, ao Juízo da 11ª Vara Federal de Porto Alegre/RS, solicitando-lhe que comunique a este Relator as datas de início e fim do cumprimento da pena.
    Publique-se. Cumpra-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente